Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-17.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Como cediço, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
3. No caso dos autos, há documentos que comprovam que o consumidor já foi aluno da empresa Recorrida, tendo cursado 02 (dois) semestres do curso de engenharia mecânica, consoante extrato de disciplina acostado no ID 86769451.
4. Registre-se que, além do extrato de disciplina, a instituição de ensino trouxe aos autos os documentos entregues por ocasião da contratação do curso de nível superior, os quais somente poderiam ter sido alcançados mediante auxílio do próprio consumidor, já que se trata de seu RG, CPF, certidão de nascimento e histórico escolar da escola estadual Juscelino K. Oliveira, do município de Nova Xavantina/MT.
5. Aliás, diferentemente da maioria dos serviços (telefonia, internet, banco, etc.), em que é possível vislumbrar um terceiro utilizando o nome de outrem para se beneficiar ilicitamente, no caso de serviços educacionais o suposto fraudador não alcançaria benefício algum ao se matricular e cursar um nível superior em nome de um terceiro, no caso a vítima, de sorte que absolutamente improvável a ocorrência de fraude na contratação.
6. Portanto, constata-se dos autos que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Recurso mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001413-17.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLIBSON MENDIS CORREA - CPF: 052.908.971-86 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021